Tribunal: TJSP
Processo: 2238938-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Intimação para pagamento nos termos do artigo 513, § 2o, do Código de Processo Civil. Carta e mandado de intimação expedidos para endereço incorreto. Necessidade de nova diligência no endereço em que realizada a citação do devedor. Decisão mantida por fundamentação diversa. Recurso não provido.